Tribunal: TJDFT
Processo: 0724613-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. ERRO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA QUANTO À SITUAÇÃO DO BEM. ASSUNÇÃO DOS RISCOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 138 do Código Civil, São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. O erro a que faz alusão o dispositivo consiste na falsa representação da realidade, é projetar algo em dissonância ao que ela realmente é.
2. Não pode invocar a ocorrência de erro substancial em relação ao objeto principal da declaração, aquele que declara estar ciente da real situação fundiária do bem localizado em área irregular.
3. Recurso conhecido e não provido.